Tribunal: TJES
Processo: 5001869-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001869-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIAGO CEZAR NASCIMENTO COSTA
COATOR: juízo da 4ª vara criminal de Cariacica
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCESSIVA. DENEGADA A ORDEM COM RECOMENDAÇÃO.

1. A ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores, além de possuir 02 (dois) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória e a realização de diligências para a instrução do feito.

2. Os atos processuais, conforme cronologia descrita pela Magistrada, em suas informações, onde esclarece os motivos pelos quais, a instrução ainda não foi encerrada, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso pela (a) complexidade da causa; (b) a situação excepcional da pandemia da COVID-19; (c) pelo fato do corréu ter sido preso no Distrito Federal, o que dificultou a sua citação; (d) além de uma testemunha de acusação ter falecido e a outra se encontrava presa, circunstâncias estas que atrapalham a marcha processual, mas não configuram desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo. Precedente do STJ.

3. A verificação do excesso de prazo, não se realiza de forma puramente matemática, uma vez que devem ser sopesados as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores, que possam influir na tramitação da ação penal. Precedente do STJ.

4.
Ordem denegada, com recomendação,
para que seja alertado o juízo de origem, para cumprir a norma do Código de Processo Penal, no sentido da preferência para réus presos, principalmente dos presos há mais tempo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001869-11.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente HIAGO CEZAR NASCIMENTO COSTA, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, uma vez que denunciado e preso preventivamente, em 13 de fevereiro de 2020, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2°, I e IV, do CP e 244-B, § 2°, da Lei 8.069/90)

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, argumentando a delonga injustificada no trâmite processual, pois se trata de réu preso, ao passo que a instrução ainda não foi encerrada.

O pedido liminar foi indeferido (id nº 4424814).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id nº 4510802).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id nº 4528052).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO MAGALHÃES GANEM:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento o desembargador presidente, da qual cumprimento os demais desembargadores, a representante do Ministério Público, Procuradoria, servidores, colegas e advogados.

Hoje estamos aqui para falar de um processo do Hiago, é um habeas corpus que foi impetrado em favor do Iago. O Hiago responde a um processo na quarta vara criminal de Cariacica, uma bomba relógio, que nós estamos lá, a quarta criminal de Cariacica, nós estamos passando por diversos e severos problemas de excessos de prazo, de processos que nunca têm fim, decisões que nunca são dadas, e hoje nós estamos diante de mais uma situação como essa.

Inclusive, hoje já tem mais de um ano que foi impetrado um primeiro habeas corpus em favor do Hiago, em junho de 2022, sendo que já naquela época nós sustentávamos o excesso de prazo.

Em junho de 2022, o Iago já contava com mais de dois anos de prisão, sendo que diversos atos foram designados e nenhum realizado. Hoje, em junho de 2023, nós já estamos indo para a nona audiência. São nove atos designados para fins de buscar a encerramento da primeira fase, que é a fase de pronúncia, e nós não conseguimos êxito. Ou seja, o Hiago está indo para mais de três anos de prisão, já são cinco anos. Sendo que, durante todo esse período, nós não temos sequer a previsão de encerramento da primeira fase. Isso é muito grave porque, num júri, nós sabemos que o prazo tem que ser levado em consideração sempre em dobro. Por quê? Porque, geralmente, o prazo de demora para encerramento da primeira fase será, consequentemente, o de encerramento da segunda fase. Então, nós estamos indo para cinco anos de instrução, três anos de prisão. Não temos previsão de encerramento da primeira fase. Teve uma audiência realizada agora, em julho, 5 de julho, se eu não me engano, que também não foi encerrada. Insiste, se na oitiva de mais uma testemunha, sempre mais uma, sempre mais uma. Não temos, então, como saber quando será a decisão de pronúncia.

E, com isso, nós estamos normalizando um excesso de prazo proveniente daquela vara específica, em que nós não temos conseguido reconhecer esse excesso de prazo, mesmo que diante de processos que perduram, de prisões que são mantidas por tempo indeterminado, fazendo com que tenhamos medidas cautelares que se assemelham ou são mais gravosas do que, efetivamente, a medida definitiva.

Então, nós temos hoje o Iago preso. Eu até anotei hoje, nós já tivemos oito atos até então realizados, ou não, designados, mas que nunca chegaram ao seu fim. Temos agora, mais uma vez, uma redesignação da audiência, sem sabermos se nessa próxima audiência teremos, enfim, o encerramento da instrução.

Tenho certeza que eu, Pedro advogado, não sou o primeiro e não serei o último a trazer lamentações daquela vara. A quarta vara criminal de Cariacica precisa de intervenção. Precisa ser monitorada para que nós tenhamos um mínimo de duração, porque o Estado tem o direito de acusar, mas o réu tem o direito de ter um julgamento devido no prazo correto.

Repito, nós estamos indo para cinco anos de instrução e três anos de prisão, sem termos a menor previsão de encerramento da primeira fase. E, para mim, o que é mais gravoso disso tudo é que o Hiago, não estamos aqui para contar história, o Hiago está preso por outro processo. E aí me questiono qual é a necessidade da manutenção da prisão neste segundo processo.

O Hiago, inclusive, encontra -se em cumprimento de pena. Qual é a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução do cumprimento da pena, se já se encontra privado de liberdade? Nós estamos apenas colocando uma segunda prisão, que ela não se sustenta, porque se a pessoa se encontra presa, qual o risco que ela coloca?

E o que nós discutimos aqui é um processo que tenha uma duração razoável. E nós não podemos flexibilizar isso. Sabemos que o excesso de prazo não é configurado por mera soma aritmética. Mas quantos mais outros atos serão necessários? Quantas outras audiências precisaremos ir ao fórum para se chegar a uma resposta? Vai ou não vai? Ele vai responder, ele vai a júri ou não, ele não vai a júri? Nós não sabemos. Nós estamos indo para a nona audiência designada, sendo que das oito anteriores, nenhuma delas chegou perto do fim.

Na visão da defesa, esse é um caso flagrante de excesso de prazo, que, para a gente, já era lá em junho de 2022, quando foi impetrado o primeiro habeas corpus. Hoje, um ano depois, estamos numa situação idêntica, ou melhor, pior, porque já se passaram 12 meses, na verdade estamos indo para 13 meses, e ainda não temos previsão. Não havia previsão em junho de 2022, continua sem existir previsão hoje, em julho de 2023.

Então, quanto mais teremos que esperar, quanto mais tempo o Hiago terá que responder a esse processo, preso, aguardando um desfecho, o crime a ele imputado é grave? É grave. Mas sabemos, a gravidade do crime não é suficiente. Se fosse assim, bastava a imputação de um crime para que nós, automaticamente, decretássemos a prisão de alguém? Não. A prisão exige diversos requisitos, fundamentos.

Então, quanto mais tempo, o que mais será necessário? Qual é o período que precisaremos transpor, passar, para que, então, seja configurado o excesso de prazo? É necessário dar um basta. É preciso que a mensagem que chegue ao juiz de primeiro grau, no caso, a autoridade coatora, seja uma mensagem de que não é possível, que não será tolerado instruções processuais tão demoradas, ainda mais em procedimentos de tribunal do júri.

E trago só uma observação, que não diz respeito ao excesso de prazo, e sim à fragilidade de tudo isso a que o Iago está sendo exposto, que é o depoimento cerne. Óbvio que o depoimento está anexo aos autos, digitalizado. Mas o que me chama a atenção é que a testemunha, que é presencial, ela diz assim, quando foi narrar a dinâmica dos fatos: Ela fala, a depoente estava dormindo, por volta de uma da manhã, quando bateram na porta de sua residência, dizendo, polícia, polícia, abre a porta. Que a depoente foi olhar pela janela, e então colocaram a arma na janela e mandaram abrir a porta. Que a depoente não conseguiu abrir a porta. E então arrombaram a porta com um chute. Que a depoente viu que entraram dois homens na sua residência. Que os dois homens estavam vestidos com calça cinza, tênis, camisa preta de manga comprida, e rosto encapuzado. Essa é a dinâmica dos fatos. De um homicídio que sempre é complexo. Mas nós temos as testemunhas, eu só trouxe uma, mas a outra também diz a mesma coisa.

Temos testemunhas que dizem, a pessoa entrou na minha casa e gritou, polícia, polícia, estava com manga comprida, calça comprida, encapuzado, e tênis. Uma hora da manhã, após ela estar dormindo.

Então nós temos uma dinâmica que ela é, por si só, já frágil e de difícil identificação. Tudo isso associado ao excesso de prazo flagrante, três anos de prisão, cinco anos de instrução, sem previsão de encerramento, sem previsão de se chegar à decisão de pronúncia.

E aí a questão que eu repito é, quanto mais tempo precisaremos esperar para que enfim seja dito, isso é um excesso de prazo, quarta vara criminal de Cariacica, você precisa efetivamente ter um trâmite. E olha que nós estamos com três ou quatro juízes atuando na quarta vara criminal de Cariacica. E ainda assim, nós não conseguimos um mínimo, um mínimo que era uma resposta à sociedade que é interessada no resultado, e ao Hiago como diretamente investigado e acusado.

Estamos falhando duas vezes, para com a sociedade e para com o Iago, porque nós não chegamos a um resultado para dizer sociedade identificamos e não conseguimos dizer para o Hiago, Hiago, você vai ser julgado pelo júri, ou não, Iago, você não vai ser. Quanto mais tempo precisaremos esperar.

Então esse habeas corpus, diz respeito a isso. Há atos repetidos, e estamos indo para o nono ato, sempre por culpa da justiça, sempre por culpa do Estado. São testemunhas que não são encontradas. É um corréu que foi ser descoberto que ele não havia sido citado na quinta audiência, para tudo, para poder mandar citar o correl, e o Hiago vai continuando preso, transportado, volta, e a audiência aqui não acontece. Estamos indo para a nona.

E o argumento que muitas vezes é utilizado é de que não, o juiz de primeiro grau está dando a marcha processual devida. Ok.

Então, enquanto as audiências estiverem sendo designadas, estará tudo certo? Enquanto designar uma audiência for suficiente para dizer que tudo que é necessário para que o andamento do processo seja o mais sério possível está sendo feito, e que isso não configura excesso de prazo, o que vai configurar? Porque o Hiago não tem responsabilidade disso. Ele estava presente. A defesa estava presente. Mas por motivos alheios, e de responsabilidade única de quem o acusa e de quem o processa, essas audiências nunca chegam ao fim. E mais uma vez, estamos diante de um processo que não se findou, de uma instrução que foi redesignada. Testemunhas que não são localizadas ou não comparecem.

E o Ministério Público repete. Não, eu insisto, eu insisto, eu insisto. É claro que vai insistir. Pra ele é mais interessante ter a resposta da testemunha. Mas e pra quem está respondendo ao processo? Isso não vai ser levado em consideração? Nós não levaremos em consideração o tempo de espera para uma resposta? Quanto mais tempo será necessário esperar para que seja configurado o excesso de prazo?

Excelências, a defesa hoje, ela vem num pedido de socorro, não só nesse processo, mas aquela vara específica. Precisamos de que seja dada a resposta, de que a mensagem que seja dada seja a mensagem de que não se tolera trâmites processuais tão longos, porque isso é uma ofensa à sociedade e ao próprio acusado.

Então, a defesa vem requerer que seja concedida a ordem para fins de soltura do Iago, reconhecendo esse excesso de prazo e determinando, possibilitando a ele que responda a esse processo em liberdade, aguardando, sabe-se lá quando, esse encerramento da instrução e eventual decisão de pronúncia ou impronúncia.

E esses são os termos que a defesa pede deferimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento, doutor Pedro Magalhães, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também cumprimento o doutor Pedro Magalhães Ganem e começo trouxe novos pontos e informações que precisam ser melhor esclarecidos, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 26/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para uma melhor análise.

Rememoro, que se trata de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente HIAGO CEZAR NASCIMENTO COSTA, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, uma vez que denunciado e preso preventivamente, em 13 de fevereiro de 2020, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2°, I e IV, do CP e 244-B, § 2°, da Lei 8.069/90)

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, argumentando a delonga injustificada no trâmite processual, pois se trata de réu preso, ao passo que a instrução ainda não foi encerrada.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4365710) que, no dia 23 de julho de 2014, bairro Vila Merlo, em Cariacica/ES, o paciente, o corréu GEORGE PEREIRA NEVES e o adolescente D.T.M, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, previamente ajustados entre si e em comunhão de desígnios, mataram a vítima JEOVÁ VIEIRA DO NASCIMENTO, efetuando contra ela vários disparos de arma de fogo, provocando-lhe lesões corporais, que foram causa suficiente de sua morte.

Relata ainda a denúncia que, o paciente HIAGO e o corréu GEORGE PEREIRA NEVES participavam do mesmo grupo de traficantes de drogas, que atuava no bairro Vila Merlo, em Cariacica/ES, sendo que vítima foi morta, pois perdeu uma carga de entorpecente, pertencente aos acusados, e não pagou por ela.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, os crimes de homicídio, duplamente qualificado, e corrupção de menores, além de possuir 02 (dois) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Ressalto que, nas informações (id 4510802), a Magistrada relatou, de forma cronológica, todos os atos judiciais praticados, justificando os motivos pelos quais as audiências foram redesignadas, e a instrução ainda não foi encerrada.

Veja-se que, a primeira audiência, que seria realizada em 15/07/2020, foi redesignada para o dia 09/11/2020, em razão do plantão extraordinário, decorrente da pandemia da COVID-19.

No dia 09/11/2020, a audiência não foi realizada, pois as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram ao ato, sendo reagendada para o dia 29/04/2021.

Em seguida, relatou a Magistrada que foi necessária a redesignação da audiência da aludida data para o dia 15/07/2021, em razão dos Atos Normativos nº 21, 25 e 27, de 2021, deste Tribunal de Justiça, referente a pandemia da COVID-19.

A audiência do dia 15/07/2021 não foi realizada, pois os réus não compareceram, assim como as testemunhas de acusação, sendo que o corréu GEORGE, ainda não havido sido citado, pois estava preso no Distrito Federal, sendo necessário o seu recambiamento para este Estado.

A nova audiência foi realizada no dia 28/10/2021, oportunidade em que o réu GEORGE foi formalmente citado, tendo o Ministério Público, insistido na oitiva das testemunhas indicadas, o que motivou o reagendamento.

O ato, que seria realizado no dia 25/05/2022, foi adiado pela Magistrada, em razão da quantidade de audiências, com réus presos para o mesmo dia, em horários anteriores, sendo redesignado para o dia 21/09/2022.

De igual modo, foi novamente necessária a sua redesignação para o dia 08/02/2023, pois no dia 21/09/2022, já tinham 04 (quatro) audiências agendadas, com 06 (seis) interrogatórios e 12 (doze) testemunhas a serem ouvidas, conforme informações prestadas.

No dia 08/02/2023, procedeu-se com a oitiva de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, tendo o órgão ministerial insistido nas demais ausentes, sendo a audiência reagendada para o dia 05/07/2023.

Na data supra, colheu-se o depoimento de duas testemunhas de acusação, sendo que o Ministério Público insistiu na oitiva da última testemunha, ausente ao ato, inclusive, pleiteando sua condução coercitiva, motivo pelo qual a Magistrada designou nova audiência para o dia 02/10/2023.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso, (a) pela complexidade da causa; (b) a situação excepcional da pandemia da COVID-19, que desde março de 2020 afetou os trâmites processuais; (c) pelo fato do corréu ter sido preso no Distrito Federal, o que dificultou a sua citação; (d) além de uma testemunha de acusação ter falecido e a outra se encontrava presa; circunstâncias estas que atrapalham a marcha processual, mas não configuram desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
VII - In casu, em que pese a Defesa alegar a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, levando em consideração a prisão preventiva imposta, em 17/7/2018, verifica-se, na hipótese, que a tramitação processual transcorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, com defensores diversos, tendo consignado o eg. Tribunal a quo que:"Como relatado, o magistrado todas as vezes que foi inquirido analisou de forma fundamentada os pleitos de liberdade provisória, realizando todos os atos necessários para o regular processamento do feito, ante a complexidade do caso. Portanto, não há que se falar em retardamento da ação penal por culpa da acusação ou do judiciário", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso
.

Agravo regimental desprovido. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 162.916/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ademais, ressalto que esta Câmara Criminal julgou, em 10 de agosto de 2022, o HC nº 5005631-69.2022.8.08.0000, envolvendo o mesmo paciente e a mesma ação penal matriz, de Relatoria do Des. Fernando Zardini Antonio, oportunidade em que denegou a ordem, já que não restou demonstrado o excesso de prazo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90. 1. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 2. ORDEM DENEGADA.

1. Não se constata a ocorrência de excesso de prazo quando não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

2. Ordem denegada.

(TJES, Classe: HC nº 5005631-69.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Antônio Zardini, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de julgamento: 10/10/2022, Data de publicação: 16/08/2022)

Por fim, relembro que o STJ possui pacífico entendimento de que, a verificação do excesso de prazo, não se realiza de forma puramente matemática, uma vez que devem ser sopesados as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (HC n. 699.913/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3636732),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Reitero e ratifico os cumprimentos ao ilustre advogado, doutor Pedro Magalhães Ganem. Também recebi o voto antecipadamente, já tenho conhecimento desde a sessão pretérita, e não tenho dúvidas em acompanhar.

Entretanto, faço um acréscimo a despeito de denegar a ordem, para que seja alertado o juízo de origem para cumprir a norma do Código de Processo Penal, no sentido da preferência para réus presos, principalmente dos presos há mais tempo.

Ouço o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Eminente Presidente, endosso as suas recomendações.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Desembargador Walace?

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho, Presidente, integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. É a súmula, com o acréscimo de que deve ser alertado o juízo de origem para cumprimento das normas do Código de Processo Penal, principalmente réu preso, e preso há mais tempo com relação a julgamento.

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001869-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIAGO CEZAR NASCIMENTO COSTA
IMPETRANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAONI LUCIO ROCHA - ES19399-A

VOTO

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para uma melhor análise.

Rememoro, que se trata de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente HIAGO CEZAR NASCIMENTO COSTA, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, uma vez que denunciado e preso preventivamente, em 13 de fevereiro de 2020, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2°, I e IV, do CP e 244-B, § 2°, da Lei 8.069/90)

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, argumentando a delonga injustificada no trâmite processual, pois se trata de réu preso, ao passo que a instrução ainda não foi encerrada.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4365710) que, no dia 23 de julho de 2014, bairro Vila Merlo, em Cariacica/ES, o paciente, o corréu GEORGE PEREIRA NEVES e o adolescente D.T.M, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, previamente ajustados entre si e em comunhão de desígnios, mataram a vítima JEOVÁ VIEIRA DO NASCIMENTO, efetuando contra ela vários disparos de arma de fogo, provocando-lhe lesões corporais, que foram causa suficiente de sua morte.

Relata ainda a denúncia que, o paciente HIAGO e o corréu GEORGE PEREIRA NEVES participavam do mesmo grupo de traficantes de drogas, que atuava no bairro Vila Merlo, em Cariacica/ES, sendo que vítima foi morta, pois perdeu uma carga de entorpecente, pertencente aos acusados, e não pagou por ela.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, os crimes de homicídio, duplamente qualificado, e corrupção de menores, além de possuir 02 (dois) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Ressalto que, nas informações (id 4510802), a Magistrada relatou, de forma cronológica, todos os atos judiciais praticados, justificando os motivos pelos quais as audiências foram redesignadas, e a instrução ainda não foi encerrada.

Veja-se que, a primeira audiência, que seria realizada em 15/07/2020, foi redesignada para o dia 09/11/2020, em razão do plantão extraordinário, decorrente da pandemia da COVID-19.

No dia 09/11/2020, a audiência não foi realizada, pois as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram ao ato, sendo reagendada para o dia 29/04/2021.

Em seguida, relatou a Magistrada que foi necessária a redesignação da audiência da aludida data para o dia 15/07/2021, em razão dos Atos Normativos nº 21, 25 e 27, de 2021, deste Tribunal de Justiça, referente a pandemia da COVID-19.

A audiência do dia 15/07/2021 não foi realizada, pois os réus não compareceram, assim como as testemunhas de acusação, sendo que o corréu GEORGE, ainda não havido sido citado, pois estava preso no Distrito Federal, sendo necessário o seu recambiamento para este Estado.

A nova audiência foi realizada no dia 28/10/2021, oportunidade em que o réu GEORGE foi formalmente citado, tendo o Ministério Público, insistido na oitiva das testemunhas indicadas, o que motivou o reagendamento.

O ato, que seria realizado no dia 25/05/2022, foi adiado pela Magistrada, em razão da quantidade de audiências, com réus presos para o mesmo dia, em horários anteriores, sendo redesignado para o dia 21/09/2022.

De igual modo, foi novamente necessária a sua redesignação para o dia 08/02/2023, pois no dia 21/09/2022, já tinham 04 (quatro) audiências agendadas, com 06 (seis) interrogatórios e 12 (doze) testemunhas a serem ouvidas, conforme informações prestadas.

No dia 08/02/2023, procedeu-se com a oitiva de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, tendo o órgão ministerial insistido nas demais ausentes, sendo a audiência reagendada para o dia 05/07/2023.

Na data supra, colheu-se o depoimento de duas testemunhas de acusação, sendo que o Ministério Público insistiu na oitiva da última testemunha, ausente ao ato, inclusive, pleiteando sua condução coercitiva, motivo pelo qual a Magistrada designou nova audiência para o dia 02/10/2023.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso, (a) pela complexidade da causa; (b) a situação excepcional da pandemia da COVID-19, que desde março de 2020 afetou os trâmites processuais; (c) pelo fato do corréu ter sido preso no Distrito Federal, o que dificultou a sua citação; (d) além de uma testemunha de acusação ter falecido e a outra se encontrava presa; circunstâncias estas que atrapalham a marcha processual, mas não configuram desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
VII - In casu, em que pese a Defesa alegar a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, levando em consideração a prisão preventiva imposta, em 17/7/2018, verifica-se, na hipótese, que a tramitação processual transcorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, com defensores diversos, tendo consignado o eg. Tribunal a quo que:"Como relatado, o magistrado todas as vezes que foi inquirido analisou de forma fundamentada os pleitos de liberdade provisória, realizando todos os atos necessários para o regular processamento do feito, ante a complexidade do caso. Portanto, não há que se falar em retardamento da ação penal por culpa da acusação ou do judiciário", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso
.

Agravo regimental desprovido. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 162.916/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ademais, ressalto que esta Câmara Criminal julgou, em 10 de agosto de 2022, o HC nº 5005631-69.2022.8.08.0000, envolvendo o mesmo paciente e a mesma ação penal matriz, de Relatoria do Des. Fernando Zardini Antonio, oportunidade em que denegou a ordem, já que não restou demonstrado o excesso de prazo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90.

1.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 2. ORDEM DENEGADA.

1.

Não se constata a ocorrência de excesso de prazo quando não verificada

ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

2
. Ordem denegada.

(TJES, Classe: HC nº 5005631-69.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Antônio Zardini, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de julgamento: 10/10/2022, Data de publicação: 16/08/2022)

Por fim, relembro que o STJ possui pacífico entendimento de que, a verificação do excesso de prazo, não se realiza de forma puramente matemática, uma vez que devem ser sopesados as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (HC n. 699.913/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3636732),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.